Tribunal: TJSP
Processo: 1041309-51.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Alegação do autor de cobrança indevida por débito decorrente de renegociação de cartão de crédito que não contratou - Dívida reconhecidamente inexistente – Ausência de qualquer indício seguro da existência da contratação da dívida e de sua renegociação – Sentença mantida.
- Indenização

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Alegação do autor de cobrança indevida por débito decorrente de renegociação de cartão de crédito que não contratou - Dívida reconhecidamente inexistente – Ausência de qualquer indício seguro da existência da contratação da dívida e de sua renegociação – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais - Circunstância que não configura hipótese geradora de dano moral indenizável - Ausência de inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito – Sentença mantida.
- Repetição do indébito em dobro - Não cabimento – Autor que não demonstrou o pagamento do débito - Não há que se falar em cobrança de dívida paga ou de valor superior ao devido – Inteligência do artigo 940 do CC – Sentença mantida.

Recursos não providos.